Tribunal: STF
Processo: RE 1332651
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, que assentou estar o acórdão proferido pelo Tribunal de origem em desacordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal, no sentido de que o candidato nomeado tardiamente não tem direito à contagem retroativa do tempo de serviço e aos demais efeitos funcionais ou previdenciários decorrentes, a contar da data em que supostamente deveria ter sido nomeado.



    A parte embargante argumenta que a decisão restou omissa porque “a nomeação do Embargante somente não se operou em data anterior a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 41/2003, que seu deu aos 31 de dezembro de 2003, em virtude da morosidade e ineficiência administrativa dos setores funcionais da ora Embargada”. Pede, assim, que sejam conferidos efeitos infringentes para reformar a decisão e restabelecer o acórdão recorrido.



    Presentes os requisitos, conheço dos embargos de declaração. O recurso, contudo, não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.



    Na decisão embargada, restou claro que o decidido pelo Tribunal de origem, ao considerar o tempo como professor substituto, vínculo precário, para fins de enquadramento no regime de transição, está desalinhado com o entendimento desta Corte. Veja-se, por exemplo que foi fixado no Tema 139/STF (RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24.06.2009) que os benefícios da paridade e integralidade somente integram o patrimônio jurídico dos servidores que ingressaram no exercício do cargo efetivo antes da entrada em vigor da EC 41/2003, o que não aconteceu no caso dos autos, em que a posse apenas ocorreu no ano de 2004.



    Ademais, a jurisprudência desta Corte, é firme no sentido de que o candidato nomeado tardiamente, mesmo que por força de decisão judicial (i) não tem direito à indenização (RE 724347, sob minha relatoria para acórdão, j. 26.02.2015) e (ii) não tem direito à contagem retroativa do tempo de serviço e aos demais efeitos funcionais (RE 629392, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 08.06.2017). Com essa base, o Plenário reconhece também a impossibilidade de se conferir eficácia no plano previdenciário, cujas prerrogativas dependem do exercício de cargo efetivo. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EFEITOS FUNCIONAIS E PREVIDENCIÁRIOS RETROATIVOS EM DECORRÊNCIA DE POSSE TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O candidato nomeado tardiamente por força de decisão judicial não tem direito à contagem retroativa do tempo de serviço e aos demais efeitos funcionais ou previdenciários a partir da data em que deveria ter sido nomeado. 2. A investidura no cargo, através da nomeação, seguida da posse e do efetivo exercício, é que gera o direito às prerrogativas funcionais inerentes ao cargo público, sob pena de enriquecimento ilícito. 3. O caráter contributivo e solidário do regime de previdência não permite o usufruto dos efeitos previdenciários sem a devida contraprestação (Rcl 1.728, CumpSent, Rel. Min. Fux, Primeira Turma, DJe de 15/4/2016). 4. A existência de um litígio judicial não configura arbitrariedade flagrante apta a ensejar indenização ou retroação dos efeitos previdenciários ou funcionais (RE 724.347, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Pleno, DJe de 13/05/2015). 5. Agravo interno DESPROVIDO.



    (RE 655265 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.04.2019, grifei)



    Nesse contexto, não haveria razão jurídica de se conceder eficácia retroativa ao ato administrativo de nomeação por suposta morosidade da Universidade em proceder à posse do candidato aprovado, ainda mais tendo se decorrido menos de um mês entre a homologação do concurso e a entrada em exercício no cargo efetivo.



    Diante do exposto, com base no art. 1.024, § 2º, do CPC, conheço, mas nego provimento aos embargos de declaração.



    Publique-se. 



          Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator